Tribunal: TJBA
Processo: 2000765-45.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000765-45.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: ANTONIO CAIQUE SANTOS CORREIA

Advogado(s)
:
MARINA BISPO DO CARMO, GABRIEL BISPO DO CARMO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
LEI DE EXECUÇÃO PENAL
.
ART
IGOS
S

36 E
1
4
6
-B
, LEP
.
TRABALHO EXTERNO.
APENADO EM
CUMPRIMENTO DE PENA EM

REGIME FECHADO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. VEDAÇÃO LEGAL AO TRABALHO EXTERNO EM EMPRESA PRIVADA PARA PRESOS EM REGIME FECHADO.
INDISPONIBILIDADE DE ESCOLTA.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA ESCOLTA ARMADA PELO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Versam os autos sobre Agravo em Execução Penal interposto por ANTONIO CAIQUE SANTOS CORREIA, inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de concessão de trabalho externo.

2. O agravante cumpre pena em regime fechado em virtude de duas condenações: a) uma pela prática dos crimes previstos nos
art
igos
33 e 35 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), com pena
definitiva fixada em
9
(nove)
anos de reclusão;
b) outra
pelo crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, do Código Penal, com pena
definitiva fixada em
16
(dezesseis)
anos, 7
(sete)
meses e 15
(quinze)
dias de reclusão.

3. Sustenta possuir proposta de emprego em empresa privada e alega preencher os requisitos subjetivos necessários, como disciplina e aptidão.

II. Questão em Discussão

4
. A questão em discussão consiste em determinar se o apenado, em cumprimento de pena no regime fechado, pode ser autorizado a realizar trabalho externo em uma empresa privada, sem escolta armada e com o uso do monitoramento eletrônico como substituto.

III. Razões de Decidir

5.
O artigo 36 da Lei de Execução Penal permite o trabalho externo para presos em regime fechado apenas em serviços ou obras públicas, realizados por órgãos da administração direta ou indireta ou por entidades privadas conveniadas, desde que atendidas as condições de segurança necessárias, incluindo escolta e vigilância armada
.

6
. No caso, c
onstata-se que o mais recente pedido de trabalho externo do agravante para trabalhar em atividade de serviços gerais na empresa privada CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO JAGUARIBE, como destacado no parecer ministerial “
se trata de reunião de sociedades empresariais voltada a execução de serviços por empresas privadas, não se inserindo na modalidade de empresa pública ou integrante da administração direta ou indireta”,
bem como não demonstrou, nestes autos, se enquadrar na hipótese de empresa privada vinculada à prestação de serviço público ou realização de obras conveniadas com o Estado
, apesar da afirmativa do recorrente
.

7
. A
demais, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem consolidado o entendimento de que o trabalho externo para presos em regime fechado deve ser
realizado

na administração pública ou
em obras públicas,
se com entidades particulares,
mediante

convênios. Depende ainda
da disponibilidade de escolta armada, considerando que o monitoramento eletrônico não é
medida
de fiscalização adequada
,
não atende
ndo
ao rigor de vigilância exigido
pela legislação para os apenados em
regime fechado
.

8. No caso dos autos, o magistrado competente da Vara de Execução Penal, em seu decisum, deixou claro que não existe possibilidade de o Estado garantir a fiscalização e escolta do preso, configurando-se este um óbice previsto legalmente para a autorização do trabalho externo ao preso em regime fechado.

9. O agravante, em suas razões recursais, sugere a utilização de monitoramento eletrônico para substituir a escolta armada.
No entanto, consoante restou justificado nos autos, não se trata de uma solução aceitável para o caso do agravante, uma vez que o uso de monitoramento eletrônico tem previsão específica, nos termos do art. 146-B da LEP.

10
.
Diante do exposto, considerando que o trabalho pretendido é em empresa privada, a indisponibilidade de escolta armada e a impossibilidade do uso de monitoramento eletrônico como substituto, conclui-se pela
correção da
decisão
recorrida

que indeferiu
o pedido de trabalho externo.

IV. Dispositivo

11
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo em Execução Penal nº
2000765-45.2025.8.05.0001
, em que é
agravante
Antônio Caique Santos Correia
e agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo em Execução Penal, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça